Tribunal: TJSP
Processo: 1036390-59.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro de vida por acidentes pessoais. Morte da segurada por causa em princípio natural (tromboembolismo pulmonar e fibrilação atrial crônica). Evento não coberto. Beneficiários que pretendem a declaração de que a "causa mortis" decorreu de causa acidental anterior à morte diagnosticada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide admissível ante os

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro de vida por acidentes pessoais. Morte da segurada por causa em princípio natural (tromboembolismo pulmonar e fibrilação atrial crônica). Evento não coberto. Beneficiários que pretendem a declaração de que a "causa mortis" decorreu de causa acidental anterior à morte diagnosticada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide admissível ante os elementos apresentados nos autos. Causas da morte anotadas na certidão de óbito indicativas em tese de terem sido naturais a cessação da vida. Circunstâncias dos fatos, porém, com queda da segurada e morte em poucos dias, que demonstram concausa. Pessoa septuagenária e frágil. Indenização securitária determinada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036390-59.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
EDGAR PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), ELAINE
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ERICA ALVES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e ELTA MARCIA ALVES DOS SANTOS FRANCISCO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Fará
declaração de voto convergente o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1036390-59.2018.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 9a Vara Cível
APELANTE: EDGAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR e OUTROS
APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
V O T O No 38951
Ação de cobrança. Seguro de vida por
acidentes pessoais. Morte da segurada por causa em princípio
natural (tromboembolismo pulmonar e fibrilação atrial
crônica). Evento não coberto. Beneficiários que pretendem a
declaração de que a “causa mortis” decorreu de causa acidental
anterior à morte diagnosticada. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Julgamento antecipado da lide admissível ante os
elementos apresentados nos autos. Causas da morte anotadas na
certidão de óbito indicativas em tese de terem sido naturais a
cessação da vida. Circunstâncias dos fatos, porém, com queda
da segurada e morte em poucos dias, que demonstram
concausa. Pessoa septuagenária e frágil. Indenização securitária
determinada. Apelo provido.
1. Ação de cobrança que Edgar Pereira dos Santos
Júnior e outros movem em face de Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdência S/A sob a alegação de que são beneficiários de seguro de vida
contratado por Francisca Maria Alves dos Santos e que diante do óbito da
segurada houve indevida negativa de pagamento da indenização pela
seguradora com a justificativa de que o evento causador da morte não estava
coberto pela apólice. A r. sentença de fl. 145/148, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação confirmando a defesa da ré. Apelam os autores
levantando preliminar de nulidade do julgado, por cerceamento de defesa, pois
pretendiam a produção de prova em fase instrutória para comprovar que a
causa da morte da segurada contava com cobertura securitária. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustentam que a causa da morte da segurada diagnosticada como sendo por
“tromboembolismo pulmonar” e “fibrilação atrial crônica” são decorrentes do
acidente por ela sofrido (queda), que se trata de evento acidental coberto pela
apólice contratada. Recurso tempestivo e sem preparo, mas regularmente.
Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Este Relator considerou em princípio que a morte da
segurada, vitimada por tromboembolismo pulmonar e fibrilação atrial crônica,
houvera sido causada exclusivamente em razão de causas naturais, sem
vinculação alguma com a queda anterior por ela sofrida.
Rendo-me no entanto às pertinentes observações do
Segundo Juiz, o eminente Des. Costa Wagner, que assim argumentou, em
sentido contrário ao meu posicionamento primevo:
“No caso em comento, consta dos autos que a segurada sofreu queda
da própria altura, ocasionando trauma de tórax e abdômen no dia 02/08/2019, sendo atendida
em unidade de pronto atendimento (UPA) no dia 03/08/2019 com quadro de “fala arrastada,
desequilíbrio de marcha e dor em região esternal”, vindo a falecer no dia 08/08/2019, conforme
documentação de fls. 51/52.
E, ainda, consta da ficha de internação datada de 03/08/2019 que o principal
sintoma clínico é de traumatismo crânio encefálico seguido de hemorragia, tendo como
condição que justificasse a internação o déficit focal.
Mais evidente, ainda, fica a concausa para a ocorrência do óbito, quando se
lê a ficha de atendimento do SAMU de fl. 54 onde consta:
“Queda da própria altura há uma semana, teve alteração da
força muscular e fala, levada para a Santa Casa, avaliada e
retorna hoje a unidade com piora de cefaleia, diminuição leve
de força muscular difusamente. Nistagmo horizontal e fibrilação
atrial”.
Diante de toda a documentação e situação fática, por um exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
silogismo e concatenação dos fatos, fica evidente que estamos diante de morte acidentária,
prevista expressamente na apólice de seguro, fazendo jus ao recebimento da indenização
pleiteada.
Embora na certidão de óbito de fl. 20 conste que a de cujus faleceu em
razão de causa natural “Tromboelismo pulmonar e Fibrilação atrial Crônica”, não há como negar
que o acidente que sofreu a de cujus não tenha sido concausa para seu falecimento.
Veja-se: o acidente foi no dia 02 e a senhora faleceu no dia 08, ou seja
apenas seis dias após o grave acidente que sofreu, datas essas que são mais do suficientes
para afastar a “morte natural”.
Para situações como estas, o Código de Processo Civil mune o magistrado
de livre convencimento motivado, não ficando assim adstrito ao laudo, conforme o disposto no
art. 479 do CPC que dispõe que:
“O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371 , indicando na sentença os motivos que o levaram a
considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo,
levando em conta o método utilizado pelo perito”.
Neste sentido, assim já decidiu esta Corte Paulista:
“SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Segurado que
faleceu devido a consequências sistêmicas patológicas
orgânicas desencadeadas pelo atropelamento. Acidente que foi
concausa direta para a morte do segurado qualificando morte
acidental. Risco expressamente incluído na apólice que
consagra o direito à percepção da indenização pretendida.
Correção monetária que deve incidir a partir da negativa da
seguradora
ao
pagamento
administrativo.
Recurso
desprovido”. (TJSP;
Apelação
Cível
0009390-40.2013.8.26.0001;
Relator
(a): Dimas
Rubens
Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)
“Seguro de vida e/ou acidentes pessoais Apólice em grupo -
Ação
de
cobrança
de
indenização

Demanda
de
beneficiários/filhos
de
titular
falecido

Sentença
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência
Reforma do julgado
Necessidade

Cobertura por morte acidental
Existência - Indeferimento
administrativo calcado em argumentação ligada à morte natural,
não coberta Inconsistência fática e jurídica - Titular que, aos
80 anos de idade, sofreu queda da própria altura, no banheiro,
com consequente fratura do fêmur esquerdo
Imediata
submissão à internação hospitalar e à cirurgia no membro
afetado Nova internação procedida apenas 6 dias depois da
alta, com quadro de cianose na extremidade do pé esquerdo
Superveniência da morte, no mesmo dia, em razão de parada
cárdio-respiratória
Laudo do IMESC que, de maneira
inconvincente, concluiu negativamente sobre o nexo causal
entre o acidente e a morte, ao fundamento de que o evento
lesivo não constou da Certidão de Óbito e que o corpo deveria
ter sido encaminhado ao IML para exame por parte de médico
legista Descabimento Providências sobre as quais a família
do 'de cujus' não teve qualquer ingerência
Fichas de
internação e de tratamento hospitalares que apontam para o
fato de que a nova internação e a morte ocorreram devido a
complicações inerentes ao acidente doméstico e à própria
cirurgia, agravadas pelo já precário estado de saúde cardíaco
do 'de cujus'
Concausas eficientes da morte acidental

Reconhecimento Indenização securitária devida. Apelo dos
autores
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
0013187-89.2011.8.26.0099;
Relator
(a): Marcos
Ramos;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bragança Paulista - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
13/08/2014; Data de Registro: 14/08/2014)
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO. EVIDÊNCIA DE
MORTE POR ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A MORTE
DECORREU
DE
CAUSAS
NATURAIS,
O
QUE
NÃO
CONFIGURARIA HIPÓTESE DE COBERTURA. AUSÊNCIA
DE PROVA DESSA ASSERTIVA, CUJO ÔNUS CABIA À RÉ.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE PREVALECE. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA
A
PARTIR
DO
ÓBITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACOLHIMENTO DO PLEITO DA APELANTE PARA SE
DETERMINAR A APLICAÇÃO DOS JUROS LEGAIS DE 1% A
CONTAR DA CITAÇÃO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM
OBSERVAÇÃO. 1. O segurado veio a sofrer acidente,
decorrente de queda no banheiro, não sendo possível apurar
se as causas da morte decorrem do evento ou foram a causa
dele. Tratando-se de relação de consumo, em que se justifica a
inversão do ônus da prova (CDC, 6o, VIII), cabia à ré
demonstrar a alegação feita, o que não ocorreu. Por isso,
prevalece o reconhecimento de que o acidente, ao menos, se
caracterizou como concausa, a justificar o direito à indenização.
2. O valor da indenização deve ser corrigido a partir da data do
óbito do segurado, como forma de expressar a exata realidade
de valor. 3. A condenação deve necessariamente abranger os
juros legais (art. 322, § 1o, do CPC), que são de 1% ao mês e
devem ser calculados a partir da citação (artigo 406 do Código
Civil de 2002). 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo
85, § 11, c.c. artigo 86, parágrafo único, do CPC, eleva-se o
valor
da
verba
honorária
a
15%
do
valor
da
condenação”. (TJSP;
Apelação
Cível
1011992-16.2017.8.26.0625; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
15/05/2019)
Insta ressaltar, ainda, que a de cujus contava com 70 (setenta) anos na data
do infortúnio, sendo claro que uma senhora com esta idade tem uma fragilidade muito grande,
de forma que qualquer queda ou acidente doméstico pode evoluir rapidamente para um quadro
de debilidade grave de saúde, tornando-se fator de concausa a gerar o evento morte.
Deve-se, portanto, reformar a sentença para condenar a apelada ao
pagamento referente à cobertura por morte acidental disposta na apólice securitária de fls. 24,
devendo ser corrigida monetariamente desde a data da recusa administrativa no dia
14/09/2018, conforme documento de fl. 69/70 e acrescendo de juros de mora que devem ser
contados da data da citação, por força do art. 405 do Código Civil.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convenci-me da existência de concausa pela extrema
brevidade entre a queda e o óbito
seis dias, apenas -, em pessoa
septuagenária e, portanto, frágil. Ademais, teve ela trauma de tórax e
abdômen, em tudo correspondendo ao posterior tromboelismo pulmonar, pelo
que está mesmo nítido o nexo causal.
O voto, pois, seguindo o do Segundo Juiz, é no sentido
de se prover o apelo para a concessão da cobertura securitária, nos termos
retro explicitados. Honorários de 15% sobre o valor da indenização securitária
(CPC, 85, § 2o), tendo em vista o bom trabalho advocatício prestado.
3. Dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9011
Apelação Cível no 1036390-59.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: Edgar Pereira dos Santos Júnior, Elaine Alves dos Santos, Erica
Alves dos Santos e Elta Marcia Alves dos Santos Francisco
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
I – Relatório
Acompanho o entendimento do eminente relator, vez que, a meu
sentir, a questão fática narrada nos autos, bem como as peculiaridades do caso em
concreto, sobretudo a partir da documentação carreada, permitem concluir que o
falecimento da de cujus não se deu apenas por causas naturais.
No caso em comento, consta dos autos que a segurada sofreu queda da
própria altura, ocasionando trauma de tórax e abdômen no dia 02/08/2019, sendo
atendida em unidade de pronto atendimento (UPA) no dia 03/08/2019 com quadro de
“fala arrastada, desequilíbrio de marcha e dor em região esternal”, vindo a falecer no dia
08/08/2019, conforme documentação de fls. 51/52.
E, ainda, consta da ficha de internação datada de 03/08/2019 que o
principal sintoma clínico é de traumatismo crânio encefálico seguido de hemorragia,
tendo como condição que justificasse a internação o defict focal.
Mais evidente, ainda, fica a concausa para a ocorrência do óbito,
quando se lê a ficha de atendimento do SAMU de fl. 54 onde consta:
“Queda da própria altura há uma semana, teve alteração da
força muscular e fala, levada para a Santa Casa, avaliada e
retorna hoje a unidade com piora de cefaleia, diminuição
leve de força muscular difusamente. Nistagmo horizontal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fibrilação atrial”.
Diante de toda a documentação e situação fática, por um exercício de
silogismo e concatenação dos fatos, fica evidente que estamos diante de morte
acidentária, prevista expressamente na apólice de seguro, fazendo jus ao recebimento da
indenização pleiteada.
Embora na certidão de óbito de fl. 20 conste que a de cujus faleceu em
razão de causa natural “Tromboelismo pulmonar e Fibrilação atrial Crônica”, não há
como negar que o acidente que sofreu a de cujus não tenha sido concausa para seu
falecimento.
Veja-se: o acidente foi no dia 02 e a senhora faleceu no dia 08, ou seja
apenas seis dias após o grave acidente que sofreu, datas essas que são mais do
suficientes para afastar a “morte natural”.
Para situações como estas, o Código de Processo Civil mune o
magistrado de livre convecimento motivado, não ficando assim adstrito ao laudo,
conforme o disposto no art. 479 do CPC que dispõe que:
“O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art.
371 , indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar
ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o
método utilizado pelo perito”.
Neste sentido, assim já decidiu esta Corte Paulista:
“SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Segurado que faleceu
devido
a
consequências
sistêmicas
patológicas
orgânicas
desencadeadas pelo atropelamento. Acidente que foi concausa direta
para a morte do segurado qualificando morte acidental. Risco
expressamente incluído na apólice que consagra o direito à
percepção da indenização pretendida. Correção monetária que deve
incidir a partir da negativa da seguradora ao pagamento
administrativo.
Recurso
desprovido”. (TJSP;
Apelação
Cível
0009390-40.2013.8.26.0001; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de
Registro: 23/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Seguro de vida e/ou acidentes pessoais Apólice em grupo - Ação
de cobrança de indenização Demanda de beneficiários/filhos de
titular falecido Sentença de improcedência Reforma do julgado
Necessidade
Cobertura por morte acidental
Existência -
Indeferimento administrativo calcado em argumentação ligada à
morte natural, não coberta Inconsistência fática e jurídica - Titular
que, aos 80 anos de idade, sofreu queda da própria altura, no
banheiro, com consequente fratura do fêmur esquerdo Imediata
submissão à internação hospitalar e à cirurgia no membro afetado
Nova internação procedida apenas 6 dias depois da alta, com quadro
de cianose na extremidade do pé esquerdo
Superveniência da
morte, no mesmo dia, em razão de parada cárdio-respiratória
Laudo do IMESC que, de maneira inconvincente, concluiu
negativamente sobre o nexo causal entre o acidente e a morte, ao
fundamento de que o evento lesivo não constou da Certidão de Óbito
e que o corpo deveria ter sido encaminhado ao IML para exame por
parte de médico legista Descabimento Providências sobre as
quais a família do 'de cujus' não teve qualquer ingerência Fichas de
internação e de tratamento hospitalares que apontam para o fato de
que a nova internação e a morte ocorreram devido a complicações
inerentes ao acidente doméstico e à própria cirurgia, agravadas pelo
já precário estado de saúde cardíaco do 'de cujus' Concausas
eficientes da morte acidental
Reconhecimento
Indenização
securitária devida. Apelo dos autores provido”. (TJSP; Apelação
Cível 0013187-89.2011.8.26.0099; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2014; Data de Registro:
14/08/2014)
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO. EVIDÊNCIA DE MORTE
POR ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A MORTE DECORREU DE
CAUSAS NATURAIS, O QUE NÃO CONFIGURARIA HIPÓTESE DE
COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DESSA ASSERTIVA, CUJO
ÔNUS CABIA À RÉ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE
PREVALECE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO ÓBITO. ACOLHIMENTO DO PLEITO DA APELANTE PARA SE
DETERMINAR A APLICAÇÃO DOS JUROS LEGAIS DE 1% A
CONTAR DA CITAÇÃO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM
OBSERVAÇÃO. 1. O segurado veio a sofrer acidente, decorrente de
queda no banheiro, não sendo possível apurar se as causas da morte
decorrem do evento ou foram a causa dele. Tratando-se de relação de
consumo, em que se justifica a inversão do ônus da prova (CDC, 6o,
VIII), cabia à ré demonstrar a alegação feita, o que não ocorreu. Por
isso, prevalece o reconhecimento de que o acidente, ao menos, se
caracterizou como concausa, a justificar o direito à indenização. 2. O
valor da indenização deve ser corrigido a partir da data do óbito do
segurado, como forma de expressar a exata realidade de valor. 3. A
condenação deve necessariamente abranger os juros legais (art. 322,
§ 1o, do CPC), que são de 1% ao mês e devem ser calculados a partir
da citação (artigo 406 do Código Civil de 2002). 4. Diante desse
resultado e nos termos do artigo 85, § 11, c.c. artigo 86, parágrafo
único, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 15% do valor
da
condenação”. (TJSP;
Apelação
Cível
1011992-16.2017.8.26.0625; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
15/05/2019)
Insta ressaltar, ainda, que a de cujus contava com 70 (setenta) anos na
data do infortúnio, sendo claro que uma senhora com esta idade tem uma fragilade
muito grande, de forma que qualquer queda ou acidente doméstico pode evoluir
rapidamente para um quadro de debilidade grave de saúde, tornando-se fator de
concausa a gerar o evento morte.
Deve-se, portanto, reformar a sentença para condenar a apelada ao
pagamento referente à cobertura por morte acidental disposta na apólice seguritária de
fls. 24, devendo ser corrigida monetariamente desde a data da recusa administrativa no
dia 14/09/2018, conforme documento de fl. 69/70 e acrescendo de juros de mora que
devem ser contados da data da citação, por força do art. 405 do Código Civil.
III – Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, acompanho o entendimento do eminente relator para DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ao recurso nos termos do voto, reformando a
sentença hostilizada.
L. G. Costa Wagner
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
FBC2E9B
8
12
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 105E7244
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1036390-59.2018.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.